Tribunal: TCU
Processo: 027.488/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15122/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Monitoramento do atendimento às deliberações contidas no Acórdão 15029/2018-TCU-Primeira Câmara , que julgou as contas do exercício de 2015 da Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior do Ministério das Relações Exteriores (Sgex/MRE), atual Secretaria de Gestão Administrativa. Considerando que aquele Acórdão determinou à Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior - Sgex/MRE que informasse a este Tribunal as providências adotadas visando ao ressarcimento de valores gastos a título de auxílio-moradia, tendo em vista que o respectivo servidor encontrava-se cedido à Vice-Presidência da República e que apresentasse plano de ação, contendo medidas a serem adotadas para regularizar constatações relacionadas à gestão do patrimônio imobiliário; Considerando que, relativamente ao item 1.7.1 do Acórdão 15029/2018-TCU-Primeira Câmara , houve o pleno ressarcimento mediante repasse da Vice-Presidência da República em favor do MRE (peças 39, 43 e 44); Considerando, no que se refere ao item 1.7.2 do Acórdão 15029/2018-TCU-Primeira Câmara , relacionado a diversos achados atinentes à gestão de imóveis pelo MRE, que foi apresentado plano de ação, bem como comprovada a adoção de outras providências pela Pasta com intuito de sanar as impropriedades na gestão do patrimônio imobiliário; Considerando, afinal, as instruções de peças 45-47, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 17, inciso VI, 143, inciso III, 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 15029/2018-TCU-Primeira Câmara ; b) arquivar o presente processo, uma vez satisfeitas as condições do Art. 169, III e V, do RITCU; e c) dar ciência aos responsáveis do presente Acórdão, assim como da instrução de peça 45 1. Processo TC- Processo 027.488/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Subsecretaria-geral do Serviço Exterior 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há.